Tribunal: TJDFT
Processo: 0740175-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740175-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR RAMOS DIAS AGRAVADO: CLAUDIA RAMOS DIAS, KELIA MARIA DIAS RAMOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo herdeiro CESAR RAMOS DIAS em face da decisão ID 140222274 que, nos autos da ação de inventário e partilha dos bens do espólio de Cláudio Ramos da Silva, determinou que a discussão acerca da propriedade do veículo Chevrolet Agile ocorra nas vias ordinárias, devendo o bem, se o caso, ser objeto de posterior sobrepartilha. Inicialmente, nos termos dos arts. 5o, 6o e 10, do CPC, esclareça o herdeiro agravante o seu interesse recursal, considerando que o objeto do recurso se destina à manutenção do veículo Chevrolet Agile no rol de bens a serem inventariados, ao passo que, no feito de origem (processo no 0708629-94.2021.8.07.0007), como se vê das petições ID 128886388 e 133306351, o próprio herdeiro pugnou que a questão envolvendo a propriedade do citado veículo fosse remetida para as vias ordinárias. Prazo de 5 dias. I. Brasília-DF, 28 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora